Tribunal: STF
Processo: RE 165649
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-24
Data de publicação: 1993-09-24

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. REAJUSTE NO
PERCENTUAL DE 84,32 POR CENTO, RELATIVO AO IPC, NO PERIODO DE 15 DE
FEVEREIRO  A  15  DE  MARCO DE 1990. LEI N. 7.830, DE 28.09.1989.
ACÓRDÃO  QUE  AFIRMOU A EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A APLICAÇÃO
DESSE INDICE, A PARTIR DE 1 DE ABRIL DE 1990. A ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO
DE REAJUSTE, ANTES DE 1 DE ABRIL DE 1990, JA ERA LEGITIMAMENTE EFICAZ
A PARTIR DO MESMO MES, NADA IMPORTANDO QUE O INDICE DA LEI ANTERIOR
JA SE TIVESSE AFERIDO, POIS AINDA NÃO ERA APLICAVEL. PRECEDENTE DO
PLENÁRIO  DO  STF, NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 21.216-1/DF. NÃO CABE
FALAR  EM  OFENSA  A  DIREITO  ADQUIRIDO  OU  A  SITUAÇÃO  JURÍDICA
DEFINITIVAMENTE  CONSTITUIDA.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO,  PARA  JULGAR  IMPROCEDENTE A AÇÃO ORDINARIA, INVERTIDOS OS
ONUS DA SUCUMBENCIA.